Tribunal: CARF
Processo: 10166.005164/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.005164/2008-50 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.672 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
EDINEU JORGE MENEZES REIS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
As contribuições para a previdência social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios são dedutíveis na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir para saldo
de imposto a pagar de R$3.724,71.
A notificação noticia dedução indevida com dependente e omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.005164/2008-50
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005164/2008-50

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 4/4/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
22/4/2008, às fls. 2/19 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Na impugnação apresentada, o contribuinte manifestou concordância com a
infração de omissão de rendimentos no valor de R$4.973,33, admitindo não os
ter declarado, e quanto às demais infrações, faz, em síntese, as seguintes
alegações:
Contesta a infração dedução indevida com dependentes, referente à filha
Priscila, argumentando que a glosa não é devida pelo fato da mesma ter
apresentado declaração de rendimentos em separado. Esclarece que ela é
estudante universitária e na declaração do imposto de renda não constam
rendimentos do trabalho com vínculo ou sem vínculo de emprego. Acrescenta,
que na condição de pai sé vê na obrigação de arcar com as despesas para a sua
manutenção e tê-la como dependente.
Com relação à omissão de- rendimentos no valor de R$16.880,00 -em nome da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, informa que no
ano de 2005 não mais pertencia àquele órgão, conforme documento em anexo, e
que houve informações indevida à Receita Federal por parte da fonte pagadora.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 38/42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA / OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Comprovado nos autos que o lançamento teve origem em dados errôneos informados
em DIRF pela fonte pagadora dos rendimentos, estes devem ser excluídos de tributação.
DEDUÇÃO. INDEVIDA COM DEPENDENTE.
É indevida a dedução da base de cálculo do imposto relativa ao filho, quando este
recebeu rendimentos de natureza tributável e apresentou declaração de rendimentos em
separado.
O colegiado de primeira instância decidiu por cancelar parcialmente a omissão
atribuída ao contribuinte no lançamento.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 29/11/2010 (fl. 57), o contribuinte, em
3/12/2010 (fl. 46), apresentou recurso voluntário, às fls. 46/56, requerendo a inclusão, nos
cálculos do imposto devido, da contribuição à previdência oficial, no valor de R$275,95, relativa
aos rendimentos omitidos.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.672 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005164/2008-50

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação consignou a omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura
Municipal de Valparaíso de Goiás, no valor de R$4.973,33, com inclusão do IRRF
correspondente, de R$597,08 (fl.5).
Em seu recurso, o recorrente requer a inclusão da previdência oficial que teria
incidido sobre esses rendimentos.
A dedutibilidade dessas contribuições está prevista no alínea “d” do inc. II do art.
8o, da Lei no 9.250, de 1995.
Do exame dos demonstrativos de apuração do imposto devido da autuação (fl.8) e
da decisão recorrida (fl.42), constata-se que, de fato, não foi incluída essa dedução.
Considerando que os documentos comprobatórios confirmam a contribuição de
previdência oficial no valor de R$275,95 (fls. 19 e 54) e ainda que essa dedução guarda relação
estrita com o rendimento tido por omitido, deve ser admitida a sua inclusão no cálculo do
imposto devido.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital